Tribunal: TJES
Processo: 0009302-85.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009302-85.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A e outros

APELADO: UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NUTRIVILLE LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA REJEITADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATAÇÃO DE COMPRA MENSAL DE VOLUME MÍNIMO DE GLP. CLÁUSULA CONTRATUAL DE PAGAMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE CONSUMIDO. PREVISÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR CONTRATADO NÃO CONSUMIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE.

1. A r. sentença atacada entendeu que não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto, pois a requerida utilizou o produto fornecido pela requerente para fomento de sua atividade empresarial, afastando a alegação de abusividade acerca do valor de consumo mínimo contatado, já que a requerida anuiu com as cláusulas contratuais, quando poderia ter contratado fornecimento de gás em outra modalidade.

2. O recurso de apelação da requerida objetiva o reconhecimento da nulidade da cláusula de consumo mínimo no contrato de fornecimento de gás, seja sob a incidência do CC ou do CDC, a fim de afastar a rescisão por sua culpa, e consequentemente a cláusula penal, de modo que foi devidamente exposta a motivação do seu inconformismo e impugnado o fundamento da sentença que rejeitou a referida matéria de defesa. Rejeitada a preliminar de não observância da dialeticidade arguida pela requerente em suas contrarrazões.

3. Embora a requerida tenha alegado abusividade na cláusula que estabeleceu o consumo mínimo, o quantitativo foi por ela mesma contratado, com base no qual fora disponibilizado em comodato as duas botijas de 190 kg cada e fora fixado o preço do produto.

4. A quantidade mínima foi estipulada pela contratante, à qual foi disponibilizada a infraestrutura necessária (as botijas compatíveis com o produto contratado, em comodato), com expressa ciência dos custos envolvidos, assim como do preço praticado.

5. O contrato estipulou o faturamento do GLP efetivamente entregue, porém, previu o pagamento de indenização relacionada aos custos de investimentos cobrada proporcionalmente ao volume contratado e não consumido, bem como multa em caso de descumprimento de qualquer cláusula.

6. Não há que se falar em enriquecimento sem causa da contratada, já que o quantitativo do produto contratado foi estipulado pela própria contratante, a qual recebeu o equipamento necessário para tanto em comodato, cujos custos de investimentos estavam relacionados ao consumo mínimo contratado, teve o faturamento baseado no produto efetivamente entregue, contudo, deu causa à rescisão contratual pelo descumprimento do consumo mínimo avençado.

7. A cláusula penal punitiva e indenizatória não se mostra manifestamente excessiva, mas proporcional ao dano sofrido pela contratada, pois leva em consideração o valor do volume mensal contratado multiplicado por cinco (sendo que o contrato era de 60 meses) – multa – , e o valor do volume faltante (que foi expressivo em relação ao volume total contratado) – indenização.

8. Recursos conhecidos para negar provimento ao recurso da requerida e dar provimento ao recurso da requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e para NEGAR provimento ao recurso da requerida e DAR provimento ao recurso da requerente, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NUTRIVILLE LTDA. – ME
(requerida)
e por

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
(requerente)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes desde a citação e condenar a requerida ao pagamento de cláusula penal na monta de R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais), condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, estes arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Da preliminar de não conhecimento do recurso da requerida por não observância da dialeticidade.

A r.
sentença
atacada entendeu que
não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto,
pois a requerida utilizou o produto fornecido pela requerente para fomento de sua atividade empresarial, afastando a alegação de abusividade acerca do valor de consumo mínimo contatado, já que a requerida anuiu com as cláusulas contratuais, quando poderia ter contratado fornecimento de gás em outra modalidade.

Nesse contexto, o
julgador admitiu a rescisão do contrato por culpa da contratante
, que n
ão cumpriu com o consumo mínimo contratado,
e, tendo em vista que já havia sido cumprido 80% do pacto
, aplicou a cláusula penal na proporção da parte não cumprida
.

O r
ecurso de apelação
da requerida
objetiva o reconhecimento da nulidade da cláusula de consumo mínimo no contrato de fornecimento de gás,
seja sob a incidência do CC ou do CDC, a fim de afastar a rescisão por sua culpa, e consequentemente a cláusula penal, de modo que foi
devidamente expost
a a motivação do seu
inconformismo
e
impugnado
o fundamento da sentença que
rejeitou
a referida matéria de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar arguida pela requerente em suas contrarrazões.

É como voto.

Do objeto do recurso da requerida.

Em suas razões recursais de fls. 129/133, a requerida/apelante sustenta, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade de cláusula de consumo mínimo em contrato de fornecimento de gás, seja sob a égide do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, por causar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões ofertadas apenas pela requerente/apelada às fls. 152/158 pelo desprovimento do recurso, destacando que a principal atividade da requerida/apelante é cozinha industrial e o consumo mínimo se deu em virtude de especificidades, que influenciaram no preço quando da negociação.

Como já registrado preliminarmente, a
sentença rejeitou a matéria de defesa
consistente na abusividade da cláusula contratual que estabeleceu o consumo mínimo do gás liquefeito de petróleo.

A requerida firmou com a requerente contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo e de comodato de equipamentos, comprometendo-se a comprar mensalmente o volume mínimo de GLP (fl. 10-v).

Observa-se que o quantitativo de gás de 300 (trezentos) quilogramas foi estipulado pelas partes por ocasião da contratação, quando também foram disponibilizados dois vasilhames B190 em comodato, e estipulado o preço respectivo por Kg (fl. 10).

Embora a requerida tenha alegado abusividade na cláusula que estabeleceu o consumo mínimo,
o quantitativo foi por ela mesma contratado,
com base no qual fora
disponibilizado em comodato as duas botijas de 190 kg cada e fora fixado o preço do produto
.

A requerida atua no ramo de preparo e fornecimento de alimentos para consumo em empresas e domicílios, tal como registrado em sua contestação, sendo que firmou o contrato com a requerente, que lhe forneceu o equipamento necessário, arcando com os custos de investimento correlatos, para fornecimento de uma quantidade mínima de GLP, em relação à qual estava ciente das consequências do não consumo do volume contratado (fl. 10-v).

Em que pese o entendimento constante do julgado mencionado pela requerida apelante, que entendeu pela nulidade de cláusula contratual que estabeleceu o consumo mínimo de produto em contrato de adesão, por ensejar enriquecimento sem causa de uma das partes, por impor o pagamento por produto não efetivamente consumido,
trata-se de
trata-se de precedente persuasivo, sem força vinculante,
que foi mantido monocraticamente pelo STJ (no julgamento do
AREsp 1271524)
, em razão da impossibilidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria de fato (
entendimento sumulado nos enunciados n°s º 5 e 7/STJ).

No caso concreto, ademais, não identifico nenhuma abusividade
.

Na hipótese, a quantidade mínima foi estipulada pela contratante, à qual foi disponibilizada a infraestrutura necessária (as botijas compatíveis com o produto contratado, em comodato), com expressa ciência dos custos envolvidos, assim como do preço praticado.

O contrato foi firmado em agosto de 2014, quando foi especificado pelo contratante o quantitativo pretendido, com prazo de duração de 60 meses (ou seja, cinco anos), sendo que quatro anos depois, diante do descumprimento contratual da requerida quanto ao consumo mínimo contratado, foi pleiteada a rescisão por sua culpa, a qual se beneficiou do produto e da infraestrutura fornecida por todo esse período.

Veja-se que o contrato estipulou o faturamento do GLP efetivamente entregue (cláusula 3.2), porém, previu o pagamento de indenização relacionada aos custos de investimentos cobrada proporcionalmente ao volume contratado e não consumido (cláusula 7), bem como multa em caso de descumprimento de qualquer cláusula (cláusula 6.1).

Nesse contexto,
não há que se falar aqui em enriquecimento sem causa da contratada
, já que o
quantitativo do produto contratado foi estipulado pela própria contratante
, a qual
recebeu o equipamento necessário
para tanto
em comodato
, cujos custos de investimentos estavam relacionados ao consumo mínimo contratado,
teve o faturamento baseado no produto efetivamente entregue
, contudo,
deu causa à rescisão contratual pelo descumprimento do consumo mínimo avençado
.

Do objeto do recurso da requerente.

Já a requerente/apelante, em seu arrazoado de fls. 138/145, defende, resumidamente, que
faz jus à multa e indenização previstas
, respectivamente, nas cláusulas 6.1 e 7 do contrato firmado entre as partes, a primeira de natureza punitiva e a segunda indenizatória, conforme admitido pelo artigo 461, §1º, do Código Civil,
o que totaliza a importância de R$ 14.497,50 (quatorze mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos),
devendo a requerida/apelada arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Em relação a este aspecto, consta da inicial que:

Dispõe a cláusula 7 (...) do contrato firmado entre as partes em 18.08.2014, que:

7. No caso de cancelamento ou desistência do contrato antes do início do fornecimento do GLP ou caso a COMPRADORA não tenha adquirido o volume total de GLP contratado para o primeiro período contratual (equivalente à multiplicação dos campos B e C), ficará sujeita ao pagamento da indenização estipulada no item "F" do QUADRO RESUMO, relacionada ao custo dos investimentos efetuados pela VENDEDORA e será cobrada proporcionalmente ao volume contratado e não consumido.

Portanto, em razão da ruptura do contrato, conforme já demonstrado acima, e levando-se em conta a data do último consumo de "GLP" contratado pela requerida, restam devidos o pagamento da
multa pelo valor mínimo contratado de 300 (trezentos) quilogramas de GLP pelo último preço praticado, no valor de R$ 9.960,00 (nove mil, novecentos e sessenta reais)
, e
pelo valor de indenização da cláusula 7, no valor de R$ 4.537,50 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) quinze mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos, valor este devidamente
atualizado pelo IGP-M, até a propositura desta demanda
, totalizando montante de R$ 14.497,50 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, a Requerente requer seja a Requerida condenada ao pagamento da multa/indenização contratual prevista, respectivamente na cláusula 6.1 e 7 do contrato firmado, no valor de R$ 14.497,50 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), valor devidamente atualizado até a propositura da demanda.

O
contrato
estipulou multa de cinco vezes o volume mínimo contratado e indenização proporcional ao volume total contratado e não consumido, prevendo o valor total contratado de R$ 7.500,00.

Observa-se que, em réplica, a requerente explicitou os cálculos para aferição do valor da multa e da indenização pleiteadas na inicial:

Multa multiplicadora – Cláusula 6.1

300 (volume mensal) x 6,64 (preço praticado) x 5 (n° de vezes a ser multiplicado) = R$ 9.960,00

Indenização – Cláusula 7

7.500,00 (valor total) x 10.890 (volume faltante) / 18.000 (volume contratado) = R$ 4.537,50

Nota-se que o valor da indenização prevista no contrato leva em conta a proporção do que foi contratado e consumido, sendo que a multa corresponde, por sua vez, a cinco vezes o volume mensal contratado.

Em que pese o
julgador de origem
ter entendido que se trata de
penalidade manifestamente excessiva
, reduzindo o valor para R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais), a penalidade prevista no instrumento contratual, tanto a de natureza punitiva quanto de natureza indenizatória,
mostra-se proporcional ao dano sofrido pela contratada
, pois leva em consideração o
valor do volume mensal contratado multiplicado por cinco (sendo que o contrato era de 60 meses)
–
multa
– , e o
valor do volume faltante
(que foi expressivo em relação ao volume total contratado) –
indenização.

Anota-se que consta da inicial uma planilha que indica o volume faturado durante a execução do contrato (fl. 29), sendo que a última compra ocorreu em 25/08/2017, com indicação do último preço praticado (fl. 30), sendo que tais elementos, importantes para fixação da multa e indenização pactuadas, não foram objeto de controvérsia por parte da requerida.

Conclusão.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso da requerida e DAR PROVIMENTO ao recurso da requerente
, para
reformar
em parte a r. sentença objurgada, e
julgar totalmente procedente a pretensão autoral,

condenando a requerida ao pagamento da multa e indenização prevista no contrat
o, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator